Tribunal: STF
Processo: HC 59375
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
O PERDIMENTO, EM FAVOR DA UNIÃO, DE DINHEIRO QUE FOI CONSIDERADO, NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, COMO PROVEITO AUFERIDO PELO AGENTE COM A
PRATICA DE TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE, E EFEITO DA
CONDENAÇÃO (ART. 74, II, "B", DO CP) NÃO SE CONFUNDINDO COM PENA DE
CONFISCO.
INOCORRE NULIDADE, NA FALTA DE INTERPRETE PARA RÉU DE LINGUA
ESPANHOLA, QUE TUDO ENTENDEU E EM TUDO SE FEZ ENTENDIDO.
HC INDEFERIDO.